Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-35.2020.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002485-35.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.645.073-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (ASSISTENTE), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (ASSISTENTE), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (ASSISTENTE), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (ASSISTENTE), LORENA MARANHAO CUNICO - CPF: 058.612.801-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – AMPLA DEVULOTIVIDADE DO RECURSO – ABSOLVIÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAVÍTIMA – FIXADA PENA DE MULTA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal, por meio dos depoimentos uniformes da vítima, aliados ao contexto fático-probatório dos autos, não há falar em absolvição.

A palavra da vítima possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, praticados no âmbito das relações domésticas, ainda mais quando amparada por outros elementos de prova dos autos.

Descabida a pretensão de diminuição da pena aplicada, pois foi fixada a pena de multa no patamar mínimo legalmente previsto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ezequias Pereira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n. 1002485-35.2020.8.11.0078, que o condenou pela prática da infração penal de vias de fato, na forma do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, impondo-lhe a pena de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado ou a diminuição da pena aplicada (Id. 144706697).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 144706701).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 149735152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Ezequias Pereira da Silva
pela prática da contravenção penal de vias de fato, perpetrada em desfavor de sua companheira Lorena Maranhão Cúnico.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 07/08/2020, por volta das 14h30, na Rua das Rosas, Bairro Cidezal II, ao lado do Bar Tropical, nesta cidade e Comarca, o denunciado EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA, consciente e voluntariamente, no âmbito das relações domésticas e familiares, praticou vias de fato contra sua convivente Lorena Maranhão Cúnico, conforme Auto de Prisão em Flagrante (f. 1 – id. 41621272), Boletim de Ocorrência nº 2020.184561 (f. 4/6 – id. 41621272), Termo de Declarações (f. 13/14 – id. 41621272), e demais elementos de informações coligados nos autos.

Apurou-se que o denunciado e a vítima conviviam em união estável há cerca de um ano e oito meses e, na data do fato, no contexto de discussão entre eles, o acusado agrediu fisicamente a vítima ao empurrá-la fazendo com que ela caísse no chão, conforme Termo de Declarações (f. 13/14 – id. 41621272) (...)”
– Id. 144706652.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, impondo-lhe a pena de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 144706688).

Inconformado, o réu manifestou o desejo de recorrer da sentença e sua defesa técnica, em suas razões recursais, efetuou a devolução de toda a matéria, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, requerendo assim a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para diminuição da pena aplicada.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A materialidade do ilícito ficou devidamente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Apesar da negativa do acusado, a caracterização da contravenção penal em comento ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, especialmente pelas declarações da vítima.

A ofendida Lorena Maranhão Cúnico prestou declarações minuciosas perante a autoridade policial, esclarecendo que convive com o acusado há aproximadamente 1 ano e 8 meses e que, nessa época, estava gestante de 21 semanas. Relatou que durante esse tempo juntos teve alguns problemas conjugais e que, na maioria das vezes, as brigas são por motivo de ignorância do réu. Afirmou que já foi agredida fisicamente por ele anteriormente e que, atualmente, as brigas são em decorrência da compra de um aparelho celular para sua irmã em nome do apelante e houve problemas com o pagamento, até que entraram em acordo de ele assumir o pagamento das parcelas e o celular ficar com a vítima, mas o réu começou a reclamar que assumiu dívida sem necessidade, pois a ofendida não precisa de celular.

Sobre o dia dos fatos delitivos, esclareceu que o recorrente estava ingerindo bebida alcoólica em um bar com os amigos e quando ela chegou no local iniciaram uma discussão; depois ela estava a caminho da Clínica CenterClin para agendar uma ultrassom, mas o réu mandou mensagem pra ela ir para casa e eles conversarem; asseverou que quando chegou em sua residência foi que o acusado lhe deu empurrões, que fez com que caísse ao chão; disse, então, que conseguiu sair na rua e ligar para a Polícia, ocasião em que o réu evadiu-se do local no veículo de um amigo; após, enquanto a guarnição da Polícia fazia rondas para encontrá-lo, o apelante voltou à residência e os policiais os encontraram fazendo mala (Id. 144705294, pp. 13-14).

Em Juízo, a vítima ratificou suas declarações, relatou que já tinham brigado algumas vezes e discutido, e, no dia dos fatos em apreço, asseverou que se desentenderam e ele lhe deu empurrão que a fez cair ao chão, aduzindo que na época estava grávida; disse que fez exame de corpo de delito, mas não deu nada, pois ele somente a empurrou, e que machucou seu joelho, o qual acabou ficando roxo. Esclareceu já se separaram por um período e reataram, mas depois da denúncia separaram definitivamente (mídia audiovisual, Id. 144706686).

A testemunha Leandro Araújo Vieira, policial militar que atendeu a ocorrência, prestou depoimento também em sede judicial, oportunidade em que narrou que a vítima acionou a Polícia e informou que estava grávida e o réu havia lhe agredido, empurrando-a ao chão, e ela solicitou que fossem até o local (mídia audiovisual, Id. 144706686).

O acusado, por sua vez, negou a prática ilícita ao ser ouvido perante a autoridade judicial, aduzindo que não bateu nela e houve apenas discussão entre eles; disse que nem sequer foi feito exame de corpo de delito para comprovar a agressão; e afirmou ser mentira que a empurrou e ela caiu (mídia audiovisual, Id. 144706686).

Embora o acusado tenha negado ter perpetrado qualquer tipo de agressão contra a vítima, conforme acima exposto, a ofendida narrou nas duas fases processuais que, no dia dos fatos, após a discussão do casal, sofreu agressão de seu convivente, na medida em que efetuou
empurrão
e fez
cair ao chão
, ressaltando que nessa ocasião ela estava gestante e acabou machucando seu joelho. Ponderou ainda que por não admitir homem “bater” em mulher, que acionou a Polícia.

Não bastasse a narrativa da vítima, consta dos autos o depoimento judicial do policial Leandro, no qual corroborou os relatos da vítima, afirmando que ela acionou a Polícia relatando os fatos nesse sentido, que houve discussão entre eles e o apelante a empurrou, fazendo-a cair ao chão, relatando-lhes ainda que estava grávida, de modo que foram feitas as diligências em seguida, resultando na prisão em flagrante do recorrente.

Insta consignar que se trata da contravenção penal de
vias de fato
, a qual não necessita de ofensa à integridade física para a sua caracterização, pois, se assim o fosse, configurar-se-ia o delito de lesão corporal.

Portanto, apesar de o réu alegar que não há exame pericial para fins de comprovação da agressão, nota-se que é prescindível para a configuração do ilícito em questão.

Importante ressaltar que em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos.

Sobre o tema, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça:

“(...) Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019).

Portanto, havendo provas suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal, incabível o acolhimento do pleito absolutório, motivo pelo qual mantenho a condenação.

Outrossim, não vejo como acolher a pretensão de redução da reprimenda aplicada, uma vez que o juiz de primeiro grau fixou pena de multa e a estipulou no mínimo legal previsto – 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023